Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. LOCALIDADE COM RESTRIÇÃO DE ENTREGA PELOS CORREIOS. DEVOLUÇÃO COM A RUBRICA “NÃO PROCURADO”. AÇÃO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DEVER DE PROBIDADE E BOA-FÉ. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante.
II. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de ter sido devolvida com a rubrica “não procurado” não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual.
III. Apelação conhecida e provida.